Tribunal: STF
Processo: TPA 72
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, proposta por José Carlos Carvalho Barbosa, deputado estadual do Amapá, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral nos Recursos Ordinários Eleitorais nº 0601639-45.2022.6.03.0000 e nº 0601646-37.2022.6.03.0000, visando a resguardar a utilidade de futuro recurso extraordinário a ser interposto perante o Supremo Tribunal Federal.

Narra o requerente que o Ministério Público Eleitoral ajuizou Representação e Ação de Investigação Judicial Eleitoral imputando-lhe prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, sob a alegação de transporte de eleitores e pagamento de valores em benefício de sua candidatura. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após instrução probatória, julgou improcedentes as ações por ausência de prova robusta da participação, anuência ou conhecimento do candidato acerca das condutas atribuídas a terceiros. 

O requerente afirma que, em julgamento virtual, o Tribunal Superior Eleitoral reformou o acórdão regional, reconhecendo a ocorrência dos ilícitos eleitorais e aplicando as sanções de cassação e inelegibilidade, além de determinar, de forma não requerida pelo Ministério Público Eleitoral, a nulidade dos votos obtidos, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e cumprimento imediato da decisão, antes mesmo da publicação do acórdão. Sustenta que tal decisão teria extrapolado os limites do pedido (ultra ou extra petita) e revalorizado provas sem demonstração de liame subjetivo inequívoco.

Alega a presença do fumus boni iuris, ao argumento de violação à jurisprudência do TSE e do STF que exige prova robusta da participação do candidato para configuração de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, segurança jurídica e soberania popular. Aponta também divergência com precedente recente do próprio TSE que teria preservado mandato eletivo na ausência de prova cabal.

Quanto ao periculum in mora, afirma que a execução imediata do acórdão implicará perda do mandato, declaração de inelegibilidade, anulação dos votos e alteração da composição parlamentar, produzindo efeitos irreversíveis antes do exame do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer, liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão do TSE, com manutenção do requerente no exercício do mandato, e o afastamento da inelegibilidade e da nulidade dos votos até o julgamento final, além da posterior confirmação da tutela para assegurar a eficácia do futuro recurso extraordinário. 

Em nova petição, o requerente informou que “em cumprimento à decisão ora recorrida do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), publicou em 20/02/2026, nas paginas 3 e 4 do documento em anexo, o Edital de Convocação nº 1 - TRE-AP/PRES/DG/SEJUD agendando para o dia 24/02 as 09hs a audiência de retotalização do quociente eleitoral e proclamação de novos eleitos” (eDoc. 18). 

Destaca que “A manutenção do ato de retotalização implicará na perda imediata do cargo eletivo antes que este Supremo Tribunal Federal possa analisar o mérito constitucional da controvérsia” e que “O STF possui precedentes que suspendem tais efeitos para evitar alternâncias abruptas de mandato que geram instabilidade institucional e insegurança jurídica, conforme demostrado no exordial, além do que tal consequência não atingirá apenas o peticionante, se estendendo a terceiros que não estão nos autos, sendo estes terceiros, em primeira análise, até integrantes de litisconsorte necessário devido aos reflexos”.

Ao final, pede “A determinação imediata ao TRE/AP para que suspenda a audiência de retotalização e a eventual expedição de novos diplomas até o julgamento final desta TPA”.

É o relatório. Decido. 

O Tribunal Superior Eleitoral deu provimento aos recursos ordinários para reformar o acórdão do TRE-AP e julgar procedentes os pedidos formulados na Representação e na Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Transcrevo o teor da certidão de julgamento realizado no dia 13/02/2026 (eDoc. 4):

“O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para, reformado o acórdão regional: i) cassar o mandato de deputado estadual de José Carlos Carvalho Barbosa e de deputada federal de Sonize Pimentel dos Santos e, ainda, aplicar-lhes multa no valor de R$10 mil a cada um por captação ilícita de sufrágio, nas eleições de 2022, com fundamento no art. 41-A, caput, da Lei nº 9.504/1997; e ii) aplicar aos investigados José Carlos Carvalho Barbosa, Sonize Pimentel dos Santos, Guilherme Tavares da Silva e Ramon Ferreira de Souza a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou o abuso do poder econômico, bem como para cassar o diploma de deputado estadual de José Carlos Carvalho Barbosa e de deputada federal de Sonize Pimentel dos Santos também com fundamento nos arts. 19 e 22, inciso XIV, ambos da Lei Complementar nº 64/1990. Por consequência, os votos obtidos pelos candidatos eleitos sob o sistema proporcional devem ser considerados nulos, para todos os fins, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, conforme decidido por esta Corte no RO no 060390065/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 26.11.2020. Determina, ainda, o cumprimento imediato deste acórdão, independentemente de publicação, nos termos do voto do Relator.”

Em cumprimento à decisão do TSE, foi publicado, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-AP de 20/02/2026, o Edital nº 1-TRE-AP/PRES/DG/SEJUD (eDoc. 19), no qual se promove a seguinte convocação:

“CONVOCA para o processamento do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário nas eleições proporcionais de 2022, conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, nos autos dos Recursos Ordinários Eleitorais nº 0601646-37.2022.6.03.0000 e nº 0601639-45.2022.6.03.0000 
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, DESEMBARGADOR CARMO ANTONIO DE SOUZA, com fundamento no art. 220, caput, da Resolução TSE nº 23.669/2021 CONVOCA os partidos políticos, federações de partidos, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil para participarem do processamento da retotalização dos votos referentes aos cargos proporcionais das eleições de 2022 que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2026, às 09 horas, na sala de audiências do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, situado no segundo andar do prédio sede da Avenida Mendonça Junior, nº 1602, Centro, nesta cidade de Macapá/AP 
Visando dar amplo conhecimento das entidades fiscalizadoras, imprensa, cidadãs e cidadãos interessados em acompanhar os trabalhos, expede-se este presente Edital. 
Macapá-AP, 19 de fevereiro de 2026. 
Des. CARMO ANTÔNIO DE SOUZA
Presidente”

Verifico que não houve nem sequer a interposição do Recurso Extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo por meio da presente TPA, circunstância que, salvo situações excepcionais, afasta a competência desta Suprema Corte para examinar o pedido. A propósito, transcrevo o teor da Súmula nº 634 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 634 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”

Quanto ao mérito da TPA, destaco que a concessão das tutelas de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, o requerente limita-se a discutir aspectos relativos à caracterização dos ilícitos eleitorais apurados na Representação Eleitoral e na AIJE, sem, todavia, expor fundamentos capazes de demonstrar a plausibilidade de êxito do recurso extraordinário que pretende interpor.

Destaco a necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório dos autos para que seja possível a alteração da conclusão adotada pela Corte Superior Eleitoral. Tal situação atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF, impedindo o conhecimento de eventual Recurso Extraordinário.

Ressalto que a decisão tomada no TSE foi unânime, fato que evidencia a ausência de probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela provisória.

Além disso, a controvérsia referente ao suposto caráter extra petita do acórdão proferido pelo TSE ostenta natureza infraconstitucional, o que impede a admissibilidade do recurso extraordinário ao qual a presente TPA pretende atribuir efeito suspensivo.

Ademais, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, tal como determinado no julgamento cujos efeitos se visa a suspender, é mero consectário lógico da condenação do requerente. Nesse sentido:

“Resolução nº 23.735/2024 do TSE
Art. 10. Configurada a prática de ilícito de que trata este capítulo, serão aplicadas as sanções legais compatíveis com a ação ajuizada, independente de pedido expresso, observando-se o seguinte:
I - na ação de investigação judicial eleitoral, a procedência do pedido acarreta:
a) a cassação do registro ou do diploma da candidata ou do candidato diretamente beneficiada(o) pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder político ou dos meios de comunicação, com a consequente anulação dos votos obtidos (Código Eleitoral, art. 222; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XIV);
(...)
II - na ação de impugnação de mandato eletivo, a procedência do pedido acarreta a cassação do mandato, com a consequente anulação dos votos obtidos (Código Eleitoral, art. 222; Constituição Federal, art. 14, § 10).

Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965)
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.”

Além disso, no que se refere à alegação relativa ao recálculo dos votos, não há interesse recursal do requerente, pois, uma vez condenado e com o mandato cassado, eventual provimento jurisdicional quanto ao redirecionamento dos votos à sua agremiação partidária não lhe traria nenhum benefício direto.

A ausência de interesse recursal, por sua vez, revela que o futuro recurso extraordinário, neste ponto, não ultrapassaria o juízo de admissibilidade, circunstância que afasta, desde logo, a plausibilidade jurídica do direito que se pretende nele veicular.

Observo, por fim, que não houve demonstração de matéria constitucional com repercussão geral que legitime o conhecimento do recurso.

Por essas razões, nesta fase de cognição sumária, reputo que a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada. Nesse sentido, cito precedente emanado da Primeira Turma desta Suprema Corte:

“Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Investigação judicial eleitoral. Cassação do diploma. Nulidade dos votos. Abuso do poder econômico. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 
1. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede recursal ordinária, concluiu pela existência de abuso econômico por parte do candidato eleito para o cargo de deputado estadual após verticalizada apreciação da prova testemunhal e documental produzida nos autos. 
2. Assentou-se no acórdão que a vultosa campanha de vacinação e castração de animais por ele promovida pouco antes das eleições configurou abuso do poder econômico com potencial para interferir no equilíbrio das eleições, circunstâncias que não podem ser revistas ou alteradas nesta fase processual, ante a barreira erigida pela Súmula nº 279/STF. 
3. O agravante carece de interesse recursal ao questionar a ausência de aproveitamento dos votos anulados pela agremiação partidária. Ainda que houvesse tal interesse, a questão envolve o exame de matéria infraconstitucional, o qual é incompatível com os limites estreitos e vinculados do recurso extraordinário.”
4. Agravo interno não provido.”
(STF - ARE: 1330000 BA 0603902-35.2018.6.05.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022) (grifou-se)

Torna-se desnecessário apreciar a existência de eventual perigo da demora, já que a tutela não pode ser deferida em razão da falta de plausibilidade jurídica do pedido.

Ante o exposto, INDEFIRO a Tutela Provisória Antecedente, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior reexame da controvérsia, de forma exauriente, caso venha a ser interposto e admitido o recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente